Tribunal: TJDFT
Processo: 0742676-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCURSO PARTICULAR DE CREDORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO PRIVILEGIADO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. NATUREZA QUIROGRAFÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1. A orientação que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é que créditos com preferência de ordem semelhante, ou seja, credores em mesma hierarquia de privilégios devem receber o crédito por ordem de rateio proporcional e não pela ordem de anterioridade.
2. Afinal, "a norma do art. 908 do CPC/15, segundo a qual deve ser observada a anterioridade da penhora, incide apenas e tão somente quando se tratar de credores quirografários, não se aplicando, portanto, aos detentores de privilégio." (REsp n. 2.069.920/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023.)
3. O crédito de honorários advocatícios é subordinado ao adimplemento do crédito principal, de modo que o seu pagamento deve ser feito em concurso com outros credores privilegiados. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
4. A penhora no rosto dos autos advém de Execução de Título Extrajudicial, inexistindo qualquer anotação de privilégio, de modo que deve ser privilegiado o pagamento dos honorários advocatícios. Após o adimplemento do crédito privilegiado, o valor remanescente será destinado ao pagamento do crédito quirografário.
5. Recurso conhecido e provido.